Tribunal: STF
Processo: AI 93048
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-08-16
Data de publicação: 1983-08-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO TRABALHISTA, SOB ALEGAÇÃO DE
QUE A OFENSA A LEI IMPLICA CONTRARIEDADE A CONSTITUIÇÃO, PARA O FIM
DE ADMISSAO DO RECURSO EM FACE DO DISPOSTO NO ARTIGO 143 DA CARTA
MAGNA.
SE HÁ LEI, E A INTERPRETAÇÃO QUE LHE FOI DADA A OFENDEU, A OFENSA
FOI A ELA E NÃO A CONSTITUIÇÃO. EM QUESTÕES DECIDIDAS PELA JUSTIÇA
DO TRABALHO, O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO E ADMITIDO POR NEGATIVA DE
VIGENCIA A LEI FEDERAL, MAS APENAS POR CONTRARIEDADE DIRETA A CARTA
MAGNA.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.